Tribunal: TJDFT
Processo: 0708522-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708522-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANYELLE PAULA DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ, NJUD - NUCLEO DE JUDICIALIZACAO DA SAUDE, DIRETOR DA UNIDADE DE CIRURGIA GERAL DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, CENTRAL DE REGULAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com efeito, verifica-se que foi interposto outro agravo de instrumento pela parte recorrente, anterior ao presente, distribuído ao gabinete do Exmo. Juiz Arnaldo Correa Silva, 0700302-16.2022.8.07.9000, no qual já foi inclusive concedida a antecipação de tutela recursal pretendida. Tendo em vista que se trata de distribuição em duplicidade e ainda o princípio da unicidade recursal, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora